Tribunal: TJBA
Processo: 8089845-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089845-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: A. C. DE SOUZA TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
VOTO
.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. DEFEITO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS

IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO AO DANO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8089845-54.2021.8.05.0001.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

TELEFÔNICA BRASIL S/A
, e, como embargada,
A. C. DE SOUZA TEIXEIRA & CIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)